Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Distrito federal. Isenção de custas. Constitucionalidade da lei no 15.109/2025. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Distrito Federal, condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença ao recolhimento de custas processuais pelo Ente Público, sob pena de extinção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) julgar se o Distrito Federal tem direito à isenção de custas no cumprimento de sentença que busca a satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais de seus procuradores.
III. Razões de decidir
3. A isenção de custas prevista no art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969 e no art. 4o, I, da Lei no 9.289/1996 abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência, conforme consolidado na Súmula 28 do TJDFT.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 500/1969, art. 1o; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; CPC, art. 85, §19; Lei no 8.906/94, art. 23; Lei Distrital no 5.369/2014, art. 7o; Lei Distrital no 2.605/2000, art. 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.721.422/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.03.2018; TJDFT, Súmula no 28.